Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

II - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA.

III - MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO NA CORPORAÇÃO LOCAL. NORMA ESPECÍFICA A AFASTAR O CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO.

IV - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.

2. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.

3. A Lei n. 12.086/2009, que trata dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabelece, dentre os requisitos para o processo seletivo de promoção do policial, a exigência de tempo mínimo de 18 (dezoito) anos de serviço policial militar prestados na Corporação local (art. 32, III, da Lei n. 12.086/2009).

4. Caso concreto em que o impetrante participou do processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) instaurado pelo Edital n. 67/2022-DGP/PMDF, de 27/12/2022, o qual previu, nos itens 3.1.1 e 3.1.2, a exigência de “ser policial militar dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF” e “possuir, no mínimo 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo”.

5. Conquanto o autor vindique a participação no CHOAEM levando em consideração o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, o edital que regulamenta o certame é expresso em determinar a necessidade de apresentação de declaração da Diretoria de Pessoal Militar comprovando o tempo de serviço na Corporação (item 11.3, alínea “a”, do Edital).

6. Do conjunto normativo supra, tem-se que, para a hipótese específica de seleção para ingresso no CHOAEM, exige-se o cômputo do tempo de serviço laborado especificamente na corporação local, não sendo aplicável ao caso a regra genérica prevista no art. 121, §1o, I, da Lei n. 7.289/1984.

7. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.

8. Remessa necessária conhecida e apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, providas.